Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ACESSO AOS AUTOS. SEGREDO DE JUSTIÇA. LIMITAÇÃO JUSTIFICADA APENAS QUANTO A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
Habeas Corpus impetrado para garantir a habilitação da defesa nos autos de investigação criminal em que foi determinada medida de busca e apreensão deferida pelo Juízo de origem. Alegação de cerceamento de defesa em razão da restrição de acesso aos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a restrição ao acesso da defesa aos autos de investigação criminal configura cerceamento de defesa quando já deferidas medidas cautelares contra o investigado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo-lhe assegurado o direito de acesso aos autos, ainda que sob segredo de justiça, conforme o art. 133 da Constituição Federal e o art. 7o, XIV, XV e XXI, da Lei n.o 8.906/1994.
A limitação ao acesso pode ocorrer apenas quanto a diligências em andamento e ainda não documentadas, quando houver risco de comprometimento da eficiência, eficácia ou finalidade da investigação, nos termos do art. 7o, § 11, da Lei n.o 8.906/1994 e da Súmula Vinculante n.o 14 do STF.
Após o deferimento da medida cautelar, deve-se garantir à defesa acesso não apenas à decisão, mas também aos elementos de informação que a embasaram, sob pena de violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.
No caso concreto, a habilitação da defesa nos autos já foi efetivada, razão pela qual se confirma a liminar concedida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; Lei n.o 8.906/1994, art. 7o, XIV, XV, XXI e §§ 11 e 12; CPP, art. 282, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n.o 14.